Tribunal: TJSP
Processo: 1037900-22.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência da ação por falta de documentos essenciais não configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos - Carência da ação por falta de documentos essenciais não configurada - Interesse de agir caracterizado - Pagamento de indenização garantida por apólice de seguro empresarial contra danos elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na rede de energia administrada pela ré - Responsabilidade objetiva da concessionária - Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, § 6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade demonstrados - Reparação devida - Ação julgada procedente - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001037659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037900-22.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante SOMPO SEGUROS S.A, é apelado CPFL ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) E ANTONIO
NASCIMENTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VIANNA COTRIM
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
2
APELANTE: SOMPO SEGUROS S.A
APELADO: CPFL ENERGIA S.A.
COMARCA: CAMPINAS
EMENTA: Ação regressiva de ressarcimento de
danos - Carência da ação por falta de documentos
essenciais não configurada - Interesse de agir
caracterizado - Pagamento de indenização garantida
por apólice de seguro empresarial contra danos
elétricos - Prejuízos ocasionados por oscilações na
rede
de
energia
administrada
pela
ré
-
Responsabilidade
objetiva
da
concessionária
-
Desnecessidade da comprovação da culpa - Caso
fortuito não evidenciado - Exegese dos artigos 37, §
6°, da CF e 14 do CDC - Danos e nexo de causalidade
demonstrados - Reparação devida - Ação julgada
procedente - Recurso provido.
VOTO N° 45.005 (Processo digital)
Ação regressiva de ressarcimento de danos,
derivada de apólice de seguro empresarial com cobertura contra danos
elétricos, julgada improcedente pela sentença de fls. 499/502,
declarada a fls. 509, relatório adotado.
Apelou a autora, buscando a reforma da
decisão. Aduziu, em suma, que o relatório de regulação de sinistro e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
3
parecer técnico elaborado por empresa especializada demonstram que
danos ocorridos no imóvel segurado foram provenientes de descarga
elétrica, restando evidenciada a falha na prestação de serviço pela
requerida. Disse que comprovou o pagamento de R$ 15.363,56 à
segurada. Afirmou que a responsabilidade da concessionária de
serviço público é objetiva perante os consumidores. Apontou a
impossibilidade de preservação dos bens de todos os segurados.
Sustentou que a ré não apresentou nenhum documento hábil a afastar
o nexo causal delineado pelos documentos que instruíram a inaugural.
Argumentou que o procedimento administrativo é facultativo. Pugnou
pelo decreto de procedência da ação.
Processado o recurso, com contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.
No caso em tela, a autora firmou contrato de
seguro empresarial com cobertura contra danos elétricos e pretende,
nos termos da emenda à inicial, ser ressarcida por sub-rogação em
virtude dos prejuízos experimentados pela segurada Lindoiano Fontes
Radioativas Ltda, ocasionados por oscilações na rede de eletricidade
administrada pela ré.
De início, a documentação entranhada ao
processo é suficiente à formação da convicção do juízo e à
comprovação do pagamento efetuado pela autora à segurada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
4
O comprovante de fls. 375 demonstra a
quitação de indenização no valor de R$ 15.363,56 em favor da
segurada Lindoiano Fontes Radioativas Ltda, pois identifica os dados
das partes, as informações bancárias referentes ao crédito e a
confirmação de pagamento com autenticação.
Logo, não há falar em carência da ação pela
falta de documentos essenciais.
Por
outro
lado,
considerando
que
a
seguradora objetiva ser reparada do valor que pagou à segurada a
título de indenização por avarias em bens eletroeletrônicos, é patente
seu interesse de agir.
A provocação administrativa não é requisito
para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da
ação a pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação
administrativa, importaria ofensa ao princípio constitucional acima
mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré
se municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
5
por seus usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite
burocrático
do
procedimento
administrativo
para
restaurar
os
equipamentos danificados ou se ressarçam do valor a ele pertinentes,
mormente quando se informa que eles ocorreram por falha na
prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n°
414/2010 da ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela
prestadora de serviço e não impede que o usuário se socorra da via
judicial baseado em outros elementos probatórios, que serão
submetidos oportunamente ao crivo do contraditório, possibilitando a
ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse
contexto,
é
desnecessária
a
observância, pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010
da ANEEL, sendo legítimo o acionamento direto da companhia de
seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos.
Sentença de parcial procedência. Falha no fornecimento de
energia elétrica. Seguradora pretende ser ressarcida pela
concessionária de serviço público pelos valores pagos aos
segurados
na
via
administrativa.
Julgamento
antecipado.
Cerceamento de defesa não configurado. Desnecessidade de
prévio pedido administrativo. Responsabilidade objetiva da ré.
Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e o dano
experimentado. Prova documental colacionada na exordial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
6
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com
majoração
da
verba
honorária.”
(Apelação
n°
1004721-49.2019.8.26.0248 - 13a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Cauduro Padin - j. 06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização
proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que
danificou aparelhos eletrônicos dos segurados. Sentença de
improcedência. Apelo da seguradora autora pleiteando a reforma
da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Demandada que
responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou força
maior. Não comprovação. Condições atmosféricas. Risco da
atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento dos segurados.
Ausência de impugnação específica. Pagamentos comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação
n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO FORMULADO POR SEGURADORA SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. DEFEITO NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL, FALTA DE INTERESSE DE AGIR E
ILEGITIMIDAE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO
IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
7
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução
constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição inicial
fundada na ausência de documentação essencial à propositura;
inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A
seguradora, tendo realizado o pagamento dos danos em favor da
empresa segurada assumiu o posicionamento respectivo, em
virtude de sub-rogação, de modo que o contrato firmado se
submete às regras consumeristas. 4. A prova produzida não
possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos aparelhos ou
defeito nas instalações internas do estabelecimento segurado, de
onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é
objetiva. 5. Os denominados eventos da natureza, tais como
descargas atmosféricas (raios), não propiciam a pretendida
isenção de responsabilidade, justamente porque inseridos no
risco interno da atividade da concessionária. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA RÉ,
COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA QUE
SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência
advém do julgamento de procedência do pedido e decorre de
simples aplicação da lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no
princípio da causalidade. 2. Razoável, ademais, a verba honorária
fixada no patamar de 20% sobre o valor atualizado da
condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§ 2° e 8°, do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
8
RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA
SEGURADORA POR SUB-ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA ATMOSFÉRICA VEICULADA
PELA
REDE
ELÉTRICA.
OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA NOS LAUDOS TÉCNICOS QUE INSTRUÍRAM A
REGULAÇÃO DE SINISTRO. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE
CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. OBRIGAÇÃO
DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é
necessário que o consumidor tenha comunicado o problema na
rede elétrica à concessionária ou requerido a reparação pela via
administrativa. 2.- Aplica-se o CDC ao caso em julgamento, uma
vez que a relação primária estabelecida entre o segurado e a
concessionária é de consumo, subrrogando-se a seguradora em
todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz respeito aos
privilégios das normas protetivas do consumidor (arts. 786 e 349
do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da concessionária-ré
pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco da
atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°,
da CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação
de serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos
dos segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica,
competia à concessionária comprovar a exclusão de sua
responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do
art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA
ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM
GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC.
Processada a apelação na vigência do CPC, necessária a
majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11,
do
citado
diploma
processual.”
(Apelação
n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
9
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços
de fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que
objetiva ressarcimento pela indenização paga a seus segurados -
Improcedência - Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO -
Exigência de pedido administrativo antecedente com base no
artigo 204 da Resolução n° 414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade -
Desnecessidade
de
prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA da concessionária de serviços públicos - Descarga
atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria atividade
da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo
causal entre os danos ocasionados e a falha na prestação do
serviço - Desnecessidade de realização de perícia - Excludente
da responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso
reconhecido.
Sentença
de
improcedência
reformada
para
procedência
-
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
n°
1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des. Lavínio Donizetti
Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j. 09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está
exercendo direito securitário e, por isso, não precisa notificar a
fornecedora de energia.
A concessionária de serviço público de
energia responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a
teor do disposto no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-
se apenas quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força
maior ou culpa exclusiva da vítima, excludentes de responsabilidade
não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
10
em tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de
propiciar meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco
da própria atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-
ROGADA
NOS
DIREITOS
DE
CONSUMIDORES
DA
CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA CORRENTE - DANOS EM
APARELHOS ELETROELETRÔNICOS - AUSÊNCIA DE PEDIDO
ADMINISTRATIVO
NÃO
OBSTA
A
OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR OS PREJUÍZOS - INCIDÊNCIA DO CDC -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA
ATIVIDADE - DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO
CONFIGURA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE
NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA -
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS SUPORTADOS - CORREÇÃO MONETÁRIA -
TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
VERBA QUE COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO
CPC/2015
-
RECURSOS
IMPROVIDOS.”
(Apelação
n°
1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara da Seção de Direito
Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j. 01/12/2017)
A prestação de serviços está sujeita ao
disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte
que a responsabilidade da requerida opera-se independentemente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
11
culpa, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e
respectivos incisos do mencionado artigo.
Por isso, incumbia à recorrente comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a
demonstração da culpa da prestadora de serviços para sua
responsabilização.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
assevera:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA
ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA - INDENIZAÇÃO - Danos em
equipamentos eletroeletrônicos decorrentes de descarga elétrica -
Seguradora que indenizou os segurados - Sub-rogação - Nexo de
causalidade bem demonstrado - Danos materiais e respectivo
pagamento da indenização comprovados - Ação procedente -
Recurso
desprovido,
com
observação.”
(Apelação
n°
1003108-59.2019.8.26.0291 - 35a Câmara de Direito Privado -
Relator Des. Melo Bueno - j. 05/03/2020)
“Apelação - Fornecimento de energia elétrica -
Ação de regresso - Descarga elétrica - Queima de aparelhos -
Nexo causal e danos comprovados - Direito de regresso da
seguradora
-
Sentença
reformada.
Tratando-se
de
responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está
caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados
na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6°, da
Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com vasta
documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
12
com o segurado - Demonstrado o nexo de causalidade entre a
prestação de serviços defeituosa e os danos causados nos
equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na
rede elétrica, competia à concessionária comprovar a exclusão de
sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e
do art. 6°, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.
Apelação provida.” (Apelação n° 1006164-49.2019.8.26.0114 -
30a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Lino Machado - j.
12/02/2020)
A vasta documentação que instruiu a inicial
evidencia que os prejuízos sofridos pela segurada advieram de
distúrbios elétricos.
É certo que o minucioso relatório de
regulação de sinistro (fls. 363/371) e, principalmente, o laudo técnico
produzido por empresa especializada com orçamento (372/374), tudo
analisado em conjunto, demonstram que os danos ocasionados aos
bens eletrônicos que guarneciam o imóvel segurado decorreram de
descarga elétrica por raio.
Logo,
restou
evidenciado
o
nexo
de
causalidade entre os danos sofridos pela segurada da apelante e a
prestação de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature
o valor da prova documental.
Mais não fosse, a produção de perícia
técnica restou inviabilizada, visto que os bens avariados não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
13
preservados, daí a ação regressiva, sendo impossível exigir-se da
seguradora a produção de prova negativa.
Sendo
assim,
é
cabível
a
reparação
pretendida pela sub-rogação dos seguradora nos direitos de sua
segurada.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
MATERIAIS EM TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUB-
ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso
especial interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em
26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a
ocorrência de prescrição sobre a pretensão da recorrida,
seguradora sub-rogada nos direitos de sua segurada, contratante
de serviços de transporte aéreo de mercadorias junto à
recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de
fatos e provas, não se pode conhecer da alegação acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
14
ausência de falha na prestação de serviço bancário, por força do
teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos
legais indicados como violados, não obstante a interposição de
embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso
especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o
segurador, ao pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-
roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra
o causador do dano, consoante a literal disposição do art. 786,
caput, do CC/02. Cuida-se, assim, de hipótese de sub-rogação
legal, que se opera independentemente da vontade do segurado
ou do terceiro responsável pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora
para cobrar a indenização será o mesmo estabelecido para a
ação que poderia ter sido manejada pelo titular originário dos
direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma -
Relatora Ministra Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, a ação comporta decreto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL
No 1037900-22.2018.8.26.0114
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Apelação Cível No 1037900-22.2018.8.26.0114
15
procedência para condenar a ré a pagar à autora R$ 15.363,56, com
acréscimo de correção monetária pela tabela prática deste Tribunal de
Justiça desde a data do pagamento efetuado à segurada em 22 de
dezembro de 2017 (fls. 375) e juros moratórios legais a contar do
desembolso; incumbindo à requerida, vencida, arcar com as custas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em
10% sobre o valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos,
dou provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
RELATOR